Tribunal: TJSP
Processo: 2213304-87.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Demanda visando à anulação do v. acórdão prolatado nos autos da Ação Declaratória no 0005917-55.2011.8.26.0053, com fundamento na coisa julgada inconstitucional e na violação à norma jurídica – Descabimento - Ausência de violação à tese firmada no Tema 918 do STF – Decisão rescindenda que não foi estabelecida sobre o disposto no artigo 15, II, § 2o, da Lei Municipal

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Demanda visando à anulação do v. acórdão prolatado nos autos da Ação Declaratória no 0005917-55.2011.8.26.0053, com fundamento na coisa julgada inconstitucional e na violação à norma jurídica – Descabimento - Ausência de violação à tese firmada no Tema 918 do STF – Decisão rescindenda que não foi estabelecida sobre o disposto no artigo 15, II, § 2o, da Lei Municipal Paulistana no 13.701/2003, mas, sim, sobre análise fática, motivada por entendimento jurisprudencial baseado em interpretação do texto do próprio Decreto-Lei no 406/1968 – Ação improcedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000568821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2213304-87.2019.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é autor
PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE & RECOVERY LTDA, é
réu PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram Improcedente a Ação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO, ROBERTO MARTINS
DE SOUZA, BEATRIZ BRAGA, MÔNICA SERRANO, RAUL DE FELICE E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 23 de julho de 2020
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
FG Ação Rescisória no 2213304-87.2019.8.26.0000 - São Paulo -
2/4
Ação Rescisória n. 2213304-87.2019.8.26.0000.
Autora: Pricewaterhousecoopers Corporate Finance e Recovery Ltda.
Ré: Prefeitura Municipal de São Paulo.
Voto n. 30.981.
AÇÃO RESCISÓRIA
Demanda visando à anulação do v.
acórdão prolatado nos autos da Ação Declaratória no
0005917-55.2011.8.26.0053, com fundamento na coisa julgada
inconstitucional e na violação à norma jurídica Descabimento -
Ausência de violação à tese firmada no Tema 918 do STF
Decisão rescindenda que não foi estabelecida sobre o disposto no
artigo 15, II, § 2o, da Lei Municipal Paulistana no 13.701/2003,
mas, sim, sobre análise fática, motivada por entendimento
jurisprudencial baseado em interpretação do texto do próprio
Decreto-Lei no 406/1968 Ação improcedente.
Vistos.
Cuida-se de ação rescisória, com pedido de tutela antecipada,
proposta perante o Sétimo Grupo de Câmaras da Seção de Direito Público deste Egrégio
Tribunal de Justiça por PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE
E RECOVERY LTDA. contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO,
visando, em síntese, à anulação do v. acórdão prolatado nos autos da Ação Declaratória no
0005917-55.2011.8.26.0053, com fundamento na coisa julgada inconstitucional e na
violação à norma jurídica, para o fim de ser cancelado o desenquadramento administrativo
da autora do regime tributário mais benéfico relativo ao ISS, reconhecendo-se o direito de
tributação na forma prevista no artigo 9o, § 3o, do Decreto-lei no 406/68, condenando-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
FG Ação Rescisória no 2213304-87.2019.8.26.0000 - São Paulo -
3/4
ré à restituição dos valores recolhidos a maior a tal título, a partir de novembro de 2013, e
autorizando-se o levantamento da quantia depositada em Juízo, em sede da ação
declaratória mencionada, referente ao período de janeiro de 2010 a outubro de 2013.
Foi indeferida a antecipação de tutela pleiteada (fls.
114/115).
A requerida, então, apresentou sua contestação às fls.
733/748, na qual afirma o não preenchimento dos requisitos que permitem a rescisão do
acórdão, bem como daqueles relativos ao direito tributário alegado, pugnando pela
decretação de improcedência da ação.
Vieram os autos à conclusão.

É o relatório.
Com efeito, é de se concluir que a presente ação não merece
prosperar.
Isto, pois embora a tese definida em sede de Repercussão
Geral,
nos
autos
do RE
no
940.769/RS
(Tema
918),
tenha declarado a
“Inconstitucionalidade de lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de
sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa ou per capita em
bases anuais na forma estabelecida pelo Decreto-Lei n. 406/1968 (recepcionado pela
Constituição da República de 1988 com status de lei complementar nacional)”, o acórdão
rescindendo consignou expressamente que o direito ao recolhimento do ISS com base em
alíquota fixa não se estende às sociedades com caráter empresarial, conforme
estabelecido pela jurisprudência, inclusive por aquela advinda do STJ, não tendo se
desincumbido a autora de afastar tal impedimento.
Outrossim, o decisum objeto da rescisão pretendida
preconizou que, “De fato, trata-se de uma sociedade de auditoria de cunho internacional,
não podendo ser comparada a um escritório de contabilidade ou uma empresa de
auditoria onde prevalece a relação pessoal no desenvolvimento da atividade; basta ver,
para tanto, pelo escopo da atividade inserta em seus estatutos não pode ter uma estrutura
comparável àqueles profissionais de serviços contábeis, o que leva a concluir, pelas
provas colacionadas aos autos, pelo não enquadramento às condições previstas nos §§ 1o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
FG Ação Rescisória no 2213304-87.2019.8.26.0000 - São Paulo -
4/4
e 3o, do artigo 9o, do Decreto no 406/68, entendendo-se como correto o desenquadramento
realizado pela autoridade fazendária” (Apelação no 0005917-55.2011.8.26.0053, 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Desembargador
EUTÁLIO PORTO, j. 9.08.2012, p. 5).
Portanto, tendo-se em vista que a fundamentação do acórdão
que se pretende anular não foi construída sobre o disposto no artigo 15, II, § 2o, da Lei
Municipal Paulistana no 13.701/2003, mas, sim, sobre análise fática, motivada por
entendimento jurisprudencial baseado em interpretação do texto do próprio Decreto-Lei
no 406/1968, é imperioso concluir-se que não é cabível a rescisão da decisão, haja vista a
ausência de violação à tese firmada no Tema 918 do STF. Em razão da sucumbência
experimentada, condena-se a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem
como de honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do
art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, observando-se o vultoso valor dado à causa
(mais de dois milhões de reais) e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Com isto, julga-se improcedente a ação.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.